Tribunal: TJDFT
Processo: 0006158-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Estupro de vulnerável. Ameaça. Palavra da vítima. Provas. Princípio da consunção. Consequências do crime. Continuidade delitiva.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – criança à época dos fatos - de que o réu cometeu abusos sexuais contra ela durante sete anos, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes para condenação.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que que não houve estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.
3 – Se o crime de ameaça constituiu fase preparatória para consumar e dar continuidade a série de abusos sexuais contra a vítima, deve ser absorvido pelo crime de estupro, deixando de constituir crime autônomo.
4 – O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos - pensou em suicídio e passou a se automutilar -, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
5 - O significativo período em que ocorreram os abusos – sete anos – justifica o aumento pela continuidade delitiva na fração de 2/3.
6 – Apelação provida em parte.